Tribunal: TJBA
Processo: 8047095-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047095-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEYSE SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO NA PROCURAÇÃO. PROCURAÇÃO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 654, § 1º, DO CC E DO ART. 105, § 2º, DO CPC. AUTOR QUE NÃO SANOU O VÍCIO, MESMO APÓS INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8048465-51.2021.8.05.0001, em que são agravantes
ANDERSON SAMPAIO PIMENTEL e

FÁBIO SAMPAIO PIMENTEL e agravado o BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte executada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça